Tribunal: TJDFT
Processo: 0729931-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729931-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GESSE CORREA COTRIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS E A UM DOS DELITOS DE TRÁFICO IMPUTADO AO CORRÉU. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VARIEDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. REGIME. READEQUAÇÃO. QUANTUM DA PENA. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DE UM DOS RÉUS PROVIDO E O DO CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva imputada a um dos réus, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo". 2. Absolvido o réu que dirigia o veículo, que detinha sua posse, e inexistindo qualquer restrição perante sítio eletrônico do DETRAN/DF, impõe-se sua restituição. 3. A absolvição em relação a um dos crimes praticados por um dos réus é medida de rigor, uma vez que as provas não se mostraram suficientes para sustentar um decreto condenatório. 4. A quantidade e a natureza de droga apreendida, e as circunstâncias de sua apreensão indicam que o réu se dedica à prática de atividades criminosas, mostrando-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. 5. Considerando a redução procedida nesta instância, ou seja, a pena foi minorada de 12 (doze) para 5 (cinco) anos de reclusão, impõe-se a readequação do regime estabelecido para o semiaberto, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, posto se tratar de réu primário e de bons antecedentes. 6. Recurso do réu Guilherme provido e parcialmente provido o recurso do corréu Gesse. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, isoladamente, não afastariam a causa de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Afirma que teria ocorrido bis in idem, tendo em vista que a quantidade de entorpecentes teria sido utilizada como circunstância judicial desfavorável e, ao mesmo tempo, como negativa de reconhecimento da causa de diminuição de pena. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PATRIC DIONATAS DE S. COSTA, OAB/DF 65.276 (ID 35758219). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “mantém-se a não aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei 11.434/2006 pela variedade, quantidade e qualidade da droga, bem como circunstâncias de sua apreensão, que evidenciam dedicar-se o réu à atividade criminosa” (ID 35062559). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra no mesmo sentido do STJ. Confira-se: “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). A corroborar: AgRg no AREsp n. 1.789.500/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 4/10/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que teria ocorrido bis in idem, tendo em vista que a quantidade de entorpecentes teria sido utilizada como circunstância judicial desfavorável e, ao mesmo tempo, como negativa de reconhecimento da causa de diminuição de pena. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). O apelo também não deve transitar em relação à invocada divergência interpretativa, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico PATRIC DIONATAS DE S. COSTA, OAB/DF 65.276 (ID 35758219). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027